Tribunal: STF
Processo: ARE 1569294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, proferida pelo então i. Ministro Presidente Roberto Barroso, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279 desta Corte, bem como analisar a legislação infraconstitucional, o que torna reflexa eventual ofensa ao texto constitucional. 



    Assentou ainda a inadmissibilidade do recurso pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental.



    A parte recorrente assevera que a quantidade da droga apreendida foi utilizada na primeira e na terceira fases da dosimetria, para majorar a pena-base e afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, respectivamente, em ofensa ao non bis in idem.



    Requer, ao final, a reconsideração da decisão que negou seguimento recurso. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte recorrente e reconsidero a decisão que negou seguimento ao recurso. Determino a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente